Tribunal: TJES
Processo: 5004820-46.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004820-46.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HELIO DOS SANTOS JUNIOR
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004820-46.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELIO DOS SANTOS JUNIOR

Advogado do(a) AGRAVANTE: MATHEUS MACHADO RIBEIRO - ES28644
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que indeferiu a tutela de urgência que, em síntese, pretendia a reintegração no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de 2018 (CFO), não recomendado na etapa de investigação social.

A parte agravante sustenta, em suma: i) a exclusão do curso de formação em razão de pena administrativa já imposta configura
in bis in idem
e ii) ausência de razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que já é militar.

Efeito suspensivo indeferido (1611941). Contrarrazões apresentadas (1690929). É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 20 de outubro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004820-46.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELIO DOS SANTOS JUNIOR

Advogado do(a) AGRAVANTE: MATHEUS MACHADO RIBEIRO - ES28644
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que indeferiu a tutela de urgência que, em síntese, pretendia a reintegração no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de 2018 (CFO), não recomendado na etapa de investigação social.

A parte agravante sustenta, em suma: i) a exclusão do curso de formação em razão de pena administrativa já imposta configura
in bis in idem
e ii) ausência de razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que já é militar.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
[1]
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, suficientes

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
[2]

Considerando as razões recursais apresentadas pela parte agravada, não encontrei fundamentos necessários a alterar a conclusão alcançada quando do deferimento do efeito suspensivo, na medida em que não há fumaça do bom direito, pois a contraindicação do agravante na fase de investigação social não se deu somente em razão da existência de processo criminal em curso, mas diante sanção aplicada no PAD-ES nº 012/2017 em razão de transgressão gravíssima e da sindicância nº 084/2016.

Não fosse isso suficiente, a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que
tratando-se da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido
[3]
,
não havendo se falar, portanto, em
bis in idem
.

Por derradeiro, a condição de soldado combatente do agravante, por si só, não faz surgir a fumaça do bom direito ou possível violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade da exclusão do Curso de Formação de Oficiais, sobretudo diante das distintas obrigações e deveres das patentes em questão.

Assim também entendeu este e. TJES em hipótese semelhante, vejamos:

O autor, detentor da patente de soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, solicitou o ingresso, por meio de concurso público para provimento de vagas ao Curso de Formação de Oficiais, CFO 2018, regido pelo Edital nº 003/2018. Contudo, segundo a notificação nº 2290009853, de lavra da Diretoria de Inteligência da Polícia Militar, foi constatado, em sede de investigação social, que o impetrante contribuiu com as ações que prejudicaram as atividades do policiamento ostensivo da PMES no período de 03.02.2017 a 25.02.2017, fato apurado por meio do IPM nº 0424/2017 e encaminhado a Auditoria de Justiça Militar, gerando a Ação Penal Militar nº 0035771.41.2018.8.08.0024. 2. Não obstante a determinação de arquivamento dos procedimentos administrativos nela descritos, a Lei Complementar Estadual nº 903/2019 ressalvou, em seu artigo 4º, que tal providência não era aplicável aos Inquéritos Policiais Militares, destinados a apurar a ocorrência de crimes militares. 3. O caso dos autos, o impetrante não só figurou como investigado em inquérito policial militar como também foi denunciado em posterior ação penal militar, circunstância que demonstra que a Lei Complementar 903/2019 em nada lhe favorece. 4. A situação posta a deslinde não merece intervenção, porquanto agiu com acerto a comissão do concurso que, com base nos graves fatos apurados contra o impetrante, contraindicou o mesmo para prosseguir no certame destinado à formação de oficiais dos quadros da briosa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. 5 . Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, não viola o princípio da presunção de inocência a consideração de ilícitos penais, ainda que pendentes de trânsito em julgado, para fins de aferição de idoneidade moral e da conduta de candidato a cargos sensíveis, tal como no caso concreto. 6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida, denegando a segurança pleiteada pelo impetrante. Reexame prejudicado.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190251983, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1

[1]
No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

[2]
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

[3]

Precedentes: AREsp 1.806.617/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 11/06/2021; AgInt no RMS 60.984/RO, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 05.05.2021; AgInt no RMS 61.881/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/09/2020; AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 03/06/2020; RMS 62.509/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 26/08/2020)

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFISICIA (CFO). INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PROCESSO CRIMINAL EM CURSO. APLICAÇÃO DE PENA EM PAD. CARREIRAS SENSÍVEIS. APARENTE LEGALIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
2.
Considerando as razões recursais apresentadas pela parte agravada, não encontrei fundamentos necessários a alterar a conclusão alcançada quando do deferimento do efeito suspensivo, na medida em que não há fumaça do bom direito, pois a contraindicação do agravante na fase de investigação social não se deu somente em razão da existência de processo criminal em curso, mas diante sanção aplicada no PAD-ES nº 012/2017 em razão de transgressão gravíssima e da sindicância nº 084/2016.
3.
Não fosse isso suficiente, a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que
tratando-se da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido
, não havendo se falar, portanto, em
bis in idem
.
4.
Por derradeiro, a condição de soldado combatente do agravante, por si só, não faz surgir a fumaça do bom direito ou possível violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade da exclusão do Curso de Formação de Oficiais, sobretudo diante das distintas obrigações e deveres das patentes em questão.
5
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.